Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-66.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800673-66.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ROSA COSTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800673-66.2018.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

PROCURADOR: JOÃO LUIS BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

AGRAVADA: ROSA COSTA CARVALHO

ADVOGADA: MARIA D’AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO - OAB/PA 18.305

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. VERBAS CONSECTÁRIAS. DECISÃO EMBASADA EM PRECEDENTE VINCULANTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Goianésia do Pará contra decisão, prolatada em sede de cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação à liquidação, determinando a expedição de RPV.

2. A intimação pessoal não é exigida para o procurador municipal, na esteira do entendimento do STJ (AgRg no AREsp: 432962 RJ); Portanto, não restou configurada nulidade processual, uma vez que a decisão proferida na vigência do art. 236, do CPC/73, segundo o qual as intimações são efetuadas por publicação no órgão oficial e por não existir lei que estabeleça tal prerrogativa.

3. Não há se falar em particularidades afetas à execução fazendária, tampouco em excesso de execução. Isto porque o crédito exequendo em questão guarda natureza não tributária e segue a orientação encartada no julgamento do STJ no REsp nº 1.356.120-RS, que foi admitido como representativo de controvérsia, tratando especificamente da correção monetária e juros de mora nas condenações da fazenda pública.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os eminentes Desembargadores que compõem Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Goianésia do Pará que, nos autos de cumprimento de sentença promovida por ROSA COSTA CARVALHO (proc. nº 0005816-69.2014.8.14.0110) julgou totalmente improcedente a impugnação à liquidação, condenando o Município ao pagamento de honorários e determinando a expedição de RPV.

Em suas razões, o agravante aponta erro de julgamento da decisão impugnada. Defende a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão a quo, porquanto seria impositiva de grave lesão à ordem pública municipal. Suscita a nulidade da decisão impugnada, por força de vício formal de falta de intimação pessoal da fazenda pública.

No mérito, advoga que a presente execução requer sejam observadas as peculiaridades ínsitas aos bens de domínio público, tais como a inalienabilidade e a impenhorabilidade. Alega a existência de excesso de execução no que tange à correção monetária e aos juros aplicados.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão de origem; no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão guerreada nos termos da fundamentação.

Deixei de conhecer o recurso (ID 1242127).

Em juízo de retratação, indeferi o pedido de suspensão da decisão vergastada (ID 2001512).

Certificada a ausência de contrarrazões (ID 2378125).

O Ministério Público deixou de se manifestar (ID 2396044).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que se trata na origem de cumprimento de sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária proposta por ROSA COSTA CARVALHO contra o Município de Goianésia do Pará, registrada sob o nº 0005816-69.2014.8.14.0110, para cobrança de FGTS não depositado, assim como, de todo o período trabalhado de novembro de 2009 a novembro de 2013. A referida sentença, conforme consulta ao processo no sistema Libra, transitou livremente em julgado, conforme certidão de trânsito em julgado datada de 19-11-2015 (DOC 20150441064735).

PRELIMINAR - NULIDADE POR IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO

Suscita o Agravante a preliminar de nulidade do título executivo judicial, alegando não ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória. Aduz que a pessoa jurídica de direito público municipal detém a prerrogativa de receber os autos para conhecimento pessoal dos atos processuais.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar, pois além de o agravante apenas afirmar, sem trazer qualquer comprovação da suposta nulidade, tenho que, em se tratando de procurador municipal, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, na esteira do entendimento do STJ (AgRg no AREsp: 432962 RJ - 2013/0381119-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 18/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2014).

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA. CERTIDÃO QUE NÃO ESPECIFICA A DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECADÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 269, IV, DO CPC. 1. A teor do art. 495 do CPC/1973, "o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão." Assim, o prazo decadencial passa a fluir do dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial de mérito. 2.
Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a prerrogativa da intimação pessoal, exceção à regra da intimação pelo Diário de Justiça, só é conferida a Procuradores Federais, Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, não se aplicando a Procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por falta de previsão legal
. 3. O art. 258, caput, do RISTJ, dispõe que a parte que se considerar agravada poderá requerer, no prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que o colegiado se pronuncie sobre a decisão monocrática, confirmando-a ou reformando-a, o que não ocorreu na espécie. 4. No caso em exame, o julgado a que se busca rescindir, decisão monocrática proferida pelo em. Ministro Paulo Gallotti, nos autos do Agravo de Instrumento n. 747.706/GO, foi publicada no dia em 7/4/2006 (sexta-feira), conforme certidão de fl. 1.236 (e-STJ). O prazo em dobro para interposição do agravo regimental teve início no dia 10 de abril de 2006 e findou em 19 de abril de 2006, data do trânsito em julgado do decisum rescindendo. Ajuizada ação rescisória no dia 23/5/2008, mostra-se evidente a exorbitância do prazo de 2 anos para o seu manejo, operando-se, por conseguinte, a decadência. 5. Ação rescisória julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do código de Processo Civil/1973.

(STJ - AR: 3983 GO 2008/0114504-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2018)

Com efeito, à época da prolação da sentença, 13/10/2015, era vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu art. 236, a intimação das partes com a publicação dos atos no órgão oficial, de modo que não há falar em intimação pessoal, ante a inexistência de determinação legal sobre tal prerrogativa.

Ressalto que a matéria trazida em debate não se trata de direito tributário, que enseja aplicação da Lei de Execução Fiscal sobre intimação pessoal da Fazenda. Ademais, essa insurgência sequer foi aventada em sede de impugnação de sentença; apresentando-se, neste momento, como inovação recursal.

Em relação ao mérito da decisão, também não há se falar em particularidades afetas à execução fazendária, tampouco em excesso de execução. Isto porque o crédito em questão guarda natureza não tributária e o julgado em apreço seguiu a orientação encartada no julgamento do STJ no REsp nº 1.356.120-RS que foi admitido como representativo de controvérsia, tratando especificamente da correção monetária e juros de mora nas condenações da fazenda pública.

O agravante se insurge quanto à aplicação do INPC no cálculo da correção monetária e a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que entende elevado, e sustenta necessária a aplicação do IPCA e dos juros da caderneta de poupança.

Destarte, conforme se vê na decisão agravada (Id. 417025 - Pág. 1), não há menção à aplicação de INPC, mas sim do IPCA, o que está de acordo com o petitório do ora agravante. No mesmo sentido, são propostos os juros de mora, pois a decisão estabelece os juros conforme os índices da caderneta de poupança, nos termos almejados pelo recorrente.

Quanto ao RExt nº 870.947/SE (Tema 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, observa o IPCA-E a partir de 30/06/2009; tendo como dies a quo a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora foram mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando a aplicação, de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09) e, após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Constata-se, então, que a decisão agravada não se afasta da determinação insculpida nesse precedente, de forma que se mostra desarrazoado o inconformismo do agravante. Logo, não compete alterar o julgado.

A propósito, trago julgado análogo decidido pela 1ª Turma de Direito Público de relatoria da Desa. Celia Regina Lima Pinheiro, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CREDITO NÃO TRIBUTÁRIO. VERBAS CONSECTÁRIAS. DECISÃO EMBASADA EM PRECEDENTE VINCULANTE.

1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Goianésia do Pará contra decisão, prolatada em sede de cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação à liquidação, determinando a expedição de RPV.;

2- A intimação pessoal não é exigida para o procurador municipal, na esteira do entendimento do STJ (AgRg no AREsp: 432962 RJ); não restando configurada nulidade processual, máxime porque a decisão proferida na vigência do art. 236, do CPC/73, segundo o qual as intimações são efetuadas por publicação no órgão oficial e por não existir lei que estabeleça tal prerrogativa;

3- Não há se falar em particularidades afetas à execução fazendária, tampouco em excesso de execução. Isto porque o crédito exequendo em questão guarda natureza não tributária e segue a orientação encartada no julgamento do STJ no REsp nº 1.356.120-RS, que foi admitido como representativo de controvérsia, tratando especificamente da correção monetária e juros de mora nas condenações da fazenda pública;

4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA, AI 0800669-29.2018.814.0000, Rel. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, DJ 24/06/2019)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020